Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001285-23.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CÍVEL (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REFERENDADA.

I. Caso em exame:

1. Ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência, na qual o ente público requer a declaração de ilegalidade de greve aprovada em assembleia geral por entidade sindical representativa de servidores do Poder Judiciário, sob o fundamento de ausência de negociação prévia frustrada, de documentos comprobatórios das formalidades estatutárias e de plano de manutenção dos serviços essenciais.

2. Deferida tutela provisória de urgência
ad referendum
do Colegiado.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o referendo da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos da deliberação em assembleia que aprovou a paralisação geral das atividades dos servidores do Poder Judiciário, dentre outras medidas.

III. Razões de decidir:

4. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos civis o direito de greve (art. 37, VII), a ser exercido nos termos e limites da Lei n. 7.783/1989, que estabelece requisitos formais e materiais para a deflagração legítima do movimento paredista.

5. A cessação coletiva do trabalho somente é facultada quando frustrada a negociação (art. 3o da Lei n. 7.783/1989). No caso, o próprio ofício de comunicação da greve requereu a designação de canal institucional de negociação, o que evidencia indícios de inexistência de negociação prévia à deliberação em assembleia.

6. A ausência de apresentação do estatuto social da entidade sindical e da ata da assembleia geral impede a verificação da regularidade formal da deliberação quanto às formalidades de convocação e ao quórum deliberativo, em aparente violação ao art. 4o, § 1o, da Lei n. 7.783/1989.

7. A inexistência de plano concreto, prévio e detalhado de manutenção de efetivo mínimo para garantir a continuidade da prestação jurisdicional contraria o disposto no art. 11 da Lei n. 7.783/1989.

8. Presente o
periculum in mora
, pois a paralisação deflagrada sem observância dos requisitos legais e sem plano de manutenção dos serviços essenciais pode acarretar prejuízos graves à prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

9. Tutela provisória de urgência referendada.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de deliberação em assembleia que aprovou movimento paredista quando presentes indícios de inobservância dos requisitos legais para a deflagração da greve e risco de prejuízo à continuidade da prestação do serviço público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VII; Lei n. 7.783/1989, arts. 3o, 4o, § 1o, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.10.2007; TJMT, petição 1017525-92.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Seção de Direito Público, j. 18.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de ação declaratória proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
SINJUSMAT
.

O requerente sustenta que, em 9.1.2026, o sindicato comunicou ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que a categoria dos servidores do Poder Judiciário, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.1.2026, deliberou pela paralisação geral das atividades por tempo indeterminado, com início previsto para 21.1.2026, data em que se encerra o recesso forense e são retomados os prazos processuais.

Aduz que o movimento paredista anunciado é manifestamente ilegal, porquanto deflagrado: (i) sem prévia tentativa de negociação ou comprovação de frustração de tratativas, em violação ao art. 3o da Lei n. 7.783/1989; (ii) sem a apresentação do estatuto social da entidade sindical e da ata da assembleia deliberativa, em afronta ao art. 4o, § 1o, da referida lei; e (iii) sem plano concreto de manutenção dos serviços essenciais, contrariando o art. 11 do citado diploma.

Alega, ainda, que as reivindicações da categoria se encontram em regular tramitação administrativa, inexistindo resistência ilegítima ou bloqueio negocial por parte do Poder Judiciário.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela provisória de urgência para: (i) declarar a ilegalidade da greve aprovada e sustar os efeitos da deliberação ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.1.2026; (ii) autorizar o desconto dos dias paralisados; (iii) determinar a manutenção de contingente mínimo de servidores; (iv) vedar atos de obstrução ou constrangimento; e (v) fixar multa cominatória em caso de descumprimento.

Deferida,
ad referendum
do Colegiado, a tutela provisória de urgência pleiteada, para suspender os efeitos da deliberação em assembleia que aprovou a paralisação geral das atividades dos servidores do Poder Judiciário, com início previsto para 21.1.2026, dentre outras medidas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
SINJUSMAT
, na qual foi deferida tutela provisória de urgência,
ad referendum
do Colegiado, para suspender os efeitos da deliberação em assembleia que aprovou a paralisação geral das atividades dos servidores do Poder Judiciário, com início previsto para 21.1.2026, dentre outras medidas.

De início, cumpre registrar que a decisão monocrática que conceder tutela provisória de urgência em ação de competência originária desta e. Corte está sujeita a referendo do órgão colegiado, consoante estabelece o art. 25,
caput
, da Resolução TJMT/OE n. 8, de 24 de julho de 2025.

Quanto à competência dos Tribunais para decidir sobre medidas judiciais que sejam requeridas em virtude de greve deflagrada por servidores estaduais e municipais, o c. Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a questão:

“
[...] 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, ‘a’, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988).
Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça
(também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988).
As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça
ou Tribunal Regional Federal
com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais
ou federais.

6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine).

6.5.
Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve
.
” (STF, MI 708/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25.10.2007, publicado no DJe em 31.10.2008).
[g.n.]

Em razão dessa orientação, esta e. Corte acrescentou ao art. 15-D do Regimento Interno o inciso VII, pela Emenda Regimental n. 28/2017, que atribui à c. Seção de Direito Público a competência para julgar “
as medidas judiciais que venham a ser requeridas em virtude de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais
”.

Reconhecida a competência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar medida cautelar relacionada ao exercício do direito de greve dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, passo ao exame do pedido de tutela provisória de urgência.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso VII, assegura aos servidores públicos civis o direito de greve, a ser exercido, diante da omissão legislativa, nos termos e nos limites definidos na Lei n. 7.783/1989, a qual estabelece requisitos formais e materiais para a deflagração legítima do movimento paredista, entre os quais se destacam a frustração prévia da negociação coletiva ou a verificação da impossibilidade de recurso à via arbitral (art. 3o), a observância das formalidades estatutárias de convocação e do quórum deliberativo (art. 4o, § 1o) e a garantia de manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades da comunidade (art. 11).

Pois bem.

Consoante se extrai do próprio ofício encaminhado pelo requerido ao i. Presidente deste e. Tribunal de Justiça, ao comunicar a greve já deliberada em assembleia, requereu, em sua parte final, a “
designação de canal institucional de negociação
” (Id. 341097864 – pág. 7).

Esse requerimento evidencia, à primeira vista, que o canal de negociação não existia previamente à deliberação em assembleia, o que contraria frontalmente o disposto no art. 3o da Lei n. 7.783/1989, segundo o qual a cessação coletiva do trabalho somente é facultada quando “
frustrada a negociação
”.

De fato, a deliberação pela deflagração de greve não decorre de negociação efetivamente frustrada. Registre-se, ainda, que eventual insatisfação com o veto aposto pelo Chefe do Poder Executivo ao projeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário, relativo à melhoria salarial, não configura frustração de negociação coletiva, porquanto se trata de circunstância que escapa ao controle da Administração Judiciária.

Além disso, verifica-se que as propostas de alteração do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) estão submetidas ao Comitê Gestor competente, com participação de representantes sindicais, e que os expedientes relativos à denominada Parcela de Irredutibilidade de Vencimentos encontram-se em análise regular, conforme informações prestadas pela Comissão de Gestão Estruturante do Tribunal de Justiça (Id. 341097866).

Assim, não se evidencia,
prima facie
, a existência de resistência ilegítima por parte da Administração Judiciária.

No que tange à necessidade de comprovação da negociação frustrada para legitimar o exercício do direito de greve dos servidores, esta e. Corte decidiu:

“
A greve é o último meio posto à disposição dos trabalhadores. Logo, somente poderia ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais, nunca no curso destas, ou antes, como instrumento de pressão ou de radicalização. A despeito dos argumentos e documentos juntados pela parte requerida, não se verifica a comprovação robusta de frustração das negociações entre o sindicato e o município requerente, não servindo para tal finalidade o mero envio de ofícios e utilização do próprio movimento paredista como forma de pressionar o Município a aceitar totalmente as condições impostas
.” (TJ-MT, petição 1017525-92.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Seção de Direito Público, julgado em 18.7.2024, publicado no DJe em 2.8.2024).

Cumpre registrar, ainda, que a comunicação da greve a este e. Tribunal de Justiça não teria sido acompanhada do estatuto social da entidade sindical nem da ata da assembleia geral que teria deliberado pela paralisação, conforme expressamente registrado no Ofício n. 1/2026-GAB da Comissão de Gestão Estruturante do Tribunal (Id. 341097866).

No caso, a ausência de tais documentos impede a verificação da regularidade formal da deliberação, especialmente quanto à observância das formalidades de convocação e do quórum deliberativo estatutariamente exigidos, em aparente violação ao art. 4o, § 1o, da Lei n. 7.783/1989,
in verbis
:

“
Art. 4o Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1o O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve
.”

De igual modo, não há nos autos plano concreto, prévio e detalhado de manutenção de efetivo mínimo apto a garantir a continuidade da prestação jurisdicional, limitando-se o ofício do sindicato a afirmar, de forma genérica, que serão adotadas “
medidas sindicais internas para resguardar o atendimento de situações urgentes, em regime de contingência/plantão
” (Id. 341097864 – pág. 6), contrariando o disposto no art. 11 da Lei n. 7.783/1989.

Não bastassem os indícios de ilegalidade formal e material do movimento paredista, o
periculum in mora
restou caracterizado na decisão ora submetida a referendo. A greve foi programada para iniciar em 21.1.2026, coincidindo com a retomada dos prazos processuais.

Nesse contexto, a paralisação das atividades dos servidores do Poder Judiciário, se deflagrada sem a observância dos requisitos legais e sem plano concreto de manutenção dos serviços essenciais, poderá acarretar prejuízos graves e de difícil reparação à prestação jurisdicional, afetando diretamente o atendimento de demandas urgentes, o cumprimento de mandados judiciais, a realização de audiências, a movimentação processual e o acesso dos jurisdicionados à Justiça.

A partir dessas premissas, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência ora referendada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REFERENDO
a tutela provisória de urgência para:

(i)
DETERMINAR
a suspensão dos efeitos da deliberação em assembleia que aprovou a paralisação geral das atividades dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, devendo o requerido abster-se de deflagrar o movimento paredista comunicado para o dia 21.1.2026;

(ii)
VEDAR
a prática de quaisquer atos caracterizadores de bloqueio, obstrução de acesso, coação, constrangimento ou embaraço ao livre exercício do trabalho pelos servidores que optarem por não aderir a eventual paralisação, bem como à entrada de usuários, advogados, partes e autoridades nas dependências do Poder Judiciário;

(iii)
AUTORIZAR
o desconto da remuneração correspondente aos dias de efetiva paralisação dos servidores que aderirem ao movimento grevista em descumprimento à presente decisão, independentemente de filiação sindical; e

(iv)
FIXAR
multa cominatória de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento das determinações contidas nesta decisão, a ser imposta à entidade sindical requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2026